Tribunal: TJDFT
Processo: 0773006-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que o condenou ao pagamento de valores a título de despesas de exercícios anteriores. Sustenta que o crédito está prescrito e que não houve renúncia tácita à prescrição. Pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.

III. O documento colacionado aos autos comprova a existência do crédito (ID 61049469), reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. A declaração reconhece a existência de créditos referentes aos exercícios de 2015, 2017, 2020, 2021 e 2022.

IV. Destarte, sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil).” (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.). Recentemente, aquela Corte firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."

V. No que se refere aos exercícios de 2015 e 2017, a parte recorrida não acostou aos autos cópia do requerimento administrativo de pagamento do valor formulado dentro do prazo prescricional, ato que suspende a prescrição até apuração do crédito devido, conforme reza o art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932, nem a decisão que teria reconhecido o débito, fato interruptivo da prescrição e marco inicial da contagem do prazo prescricional, que recomeça pela metade, nos termos do art. 9o do mesmo diploma legal. Esclareça-se que a simples declaração de existência de débitos de exercícios anteriores não tem o condão de afastar a prescrição, muito menos pode ser entendido como renúncia expressa. O documento foi emitido em 2023, declarando a existência de créditos relativos aos exercícios de 2015 e 2017, os quais já estavam prescritos, sendo imprescindível a comprovação de que o processo administrativo tenha sido iniciado dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso dos autos.

VI. Por outro lado, no que se refere aos exercícios de 2020, 2021 e 2022, a pretensão não está prescrita, uma vez que a presente ação de cobrança foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932.

VII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para pronunciar a prescrição da pretensão inicial no que se refere aos créditos dos anos de 2015 e 2017, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Mantida a sentença em seus demais termos.

VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.